Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703323-07.2022.8.07.0009 RECORRENTE: JOÃO VITOR ANDRADE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do delito de tentativa de roubo majorado em razão do uso de arma de fogo. A palavra da vítima, nos casos de crimes patrimoniais, ostenta especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos. Diante do quantum da pena cominada e da reincidência, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial semiaberto de cumprimento da pena de reclusão. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto os elementos probatórios coligidos aos autos seriam meramente indiciários. Assevera ser possível a revaloração das provas e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Diante de tal contexto probatório, observa-se que a negativa de autoria é solitária no contexto probatório, não sendo suficiente para fragilizar a segurança das provas que indicam a tentativa da prática do fato criminoso pelo acusado, ao caminhar em direção à vítima, em um estacionamento, com uma arma de fogo em punho. Não bastasse, as versões apresentadas pelo réu nas fases inquisitorial e judicial são divergentes, porquanto, inicialmente, reconheceu que a arma de fogo lhe pertencia, enquanto, em Juízo, afirmou que a arma foi jogada ao chão por um indivíduo que caminhava à sua frente, após uma viatura da policial militar passar pelo local. Por outro lado, as informações prestadas pela vítima nas fases inquisitiva e judicial são coerentes e harmônicas, além do que estão corroboradas por outros elementos de prova, incluindo as declarações prestadas pelos policiais militares responsável pela prisão em flagrante do acusado (IDs 52248650, págs. 4/5, 52249167 e 52249168) (ID 54558731 - Pág. 5). Outrossim, o conteúdo dos depoimentos dos policiais militares está em harmonia com o conjunto probatório, sendo meio idôneo para dar lastro à condenação, especialmente quanto inexistente indicativo de que havia interesse de prejudicar o réu. Destarte, as provas acostadas são suficientes à condenação, de modo que a r. sentença deve ser mantida incólume quanto ao ponto. Por conseguinte, afigura-se inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, não havendo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo (ID 54558731 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.425.643 (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024